Tribunal: TJPA
Processo: 0005788-91.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005788-91.2020.8.14.0013

APELANTE: ALAIANE MAIARA SOUZA DE OLIVEIRA, MATEUS MESQUITA DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA
. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM GENÉRICA. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Dosimetria da pena: culpabilidade, personalidade, consequências, motivos e as consequências do delito não apresentam fundamentação inidônea, p
orquanto genérica, confundindo-se com os efeitos negativos naturais e inerentes ao crime de tráfico de
entorpecentes que já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato
;

3.

O Magistrado a quo aplicou a causa de diminuição da pena em 1/6 sem fundamentação e apenas replicando as causas que autorizam a aplicação do benefício;

4.

Aplicação do benefício do tráfico privilegiado aplicado em seu grau máximo uma vez compridos todos os requisitos que o autorizam;

5.

Recurso conhecido e no mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005788-91.2020.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

APELANTES: ALAIANE MAIARA SOUZA DE OLIVEIRA e MATEUS MESQUITA DE MOURA

ADVOGADO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA/BRUNNO ARANHA E MARANHÃO – DEFENSORES PÚBLICOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal

interposta conjuntamente por ALAIANE MAIARA SOUZA DE OLIVEIRA e MATEUS MESQUITA DE MOURA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Consta na peça introdutória (ID nº 13277424, págs. 94-98) que na data de 25 de setembro de 2020, por volta das 06h00min, nas proximidades da rua Antônio Adalgísio, na cidade de Capanema, os recorrentes foram encontrados em flagrante delito com a posse de 90 (noventa) porções de maconha, do tipo “limãozinho” e mais 09 (nove) petecas de “óxi”, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de mais de 2 (dois) aparelhos celulares da marca SAMSUNG, e a quantia de R$ 621,25 (seiscentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos).

Os recorrentes foram detidos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo no interesse da “Operação Narcos” capitaneada pela polícia civil de Capanema, cujos alvos eram eles. Diante disso, os policiais se dirigiram ao endereço constante do mandado, localizado na rua Antônio Adalgísio, n.º 767, bairro São Cristóvão, na cidade, e lá encontraram o casal mantendo em depósito drogas.

Logo assim, os policiais civis apreenderam a droga e efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes encaminhando-os em seguida à autoridade policial para a realização dos procedimentos de praxe.

Em sede policial, o apelante Mateus Mesquita de Moura informou que os entorpecentes foram encontrados no guarda-roupas de sua companheira Alaiane Maiara, que se identifica como sendo a única proprietária da droga apreendida. Quando questionado, afirmou que desconhecia o fato de que sua companheira comercializava entorpecentes.

Perante autoridade policial, a apelante Alaiane Maiara Souza de Oliveira confessou a autoria delitiva, afirmando que é proprietária da droga encontrada em seu roupeiro. Ao final, também admitiu que já estava comercializando entorpecentes há 02 (dois) meses, e que o dinheiro encontrado pelos policiais é fruto da prática de traficância.

A autoria também está comprovada pela oitiva das testemunhas na polícia e em juízo. A materialidade delitiva se evidencia pelo laudo toxicológico definitivo em entorpecentes (ID 13277535 – Pág. 390), que comprova que a droga apreendida é composta pela substância entorpecente
benzoilmetilecgonina
, princípio ativo da cocaína e
cannabis sativa L
, conhecida como maconha.

Os apelantes foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória absolvendo ambos pela prática do crime tipificado no art. 35 e condenando-os nas sanções do art. 33, da Lei de Drogas (ID n.º 13277552 – págs. 454-460), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 13277562, págs. 515-527 e ID nº 13277587, págs. 553-568) pugnando, em conjunto:

(i)

pela absolvição por negativa de autoria;

(ii)

redimensionamento da pena-base para reconhecer como favorável aos apelantes as circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade, consequências, motivos e circunstâncias do crime por ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base acima do mínimo legal;

(iii)

Aplicação da atenuante da menoridade;

(iv)

Aplicar a causa especial de diminuição de pena, no patamar de 2/3;

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 13277577, págs. 530-540 e ID nº 13277590, págs. 571-582), pelo parcial provimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento (ID nº 14789697, págs. 604-615).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO PELOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

Aduz a defesa dos apelantes Alaiane Maiara Souza de Oliveira e Mateus Mesquita de Moura que não foi comprovada nos autos a autoria delitiva para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os apelantes foram presos em flagrante delito por terem em depósito 90 (noventa) embalagens tipo “limõezinhos”, confeccionadas em pedaços de sacos plásticos transparentes, contendo erva seca, constituídas de folhas, talos e sementes
pesando no total 80g (oitenta gramas) da substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, princípio ativo da
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha, e; 09 (nove) petecas confeccionadas em pedaços de plásticos transparentes e amarradas por linha na cor preta, todas contendo substância petrificada na cor bege que e assemelha ao óxi, pesando no total 2g (duas gramas) de substância pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 13277535 – Págs. 390-391).

Trata-se da demonstração da materialidade do crime.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, tem-se que o acervo probatório apresenta elementos aptos e suficientes a comprovar a conduta descrita no art. 33 da 11.343/2006 na modalidade ter em depósito, máxime ao se considerar o testemunho policial prestado em Juízo.

Foram ouvidas como testemunhas de acusação
, PM Laércio Prazeres da Silva, PM Marcos Dimitrius Furtado e a DPC Gláucia Nícia de Oliveira Cristo, policiais militares e civil que realizaram o flagrante.

O PM Júlio Cardoso Vaz declarou
“(...) Que encontraram ‘maconha’ no endereço dos réus; que não se recorda de outro tipo de droga; que ‘maconha estava dentro de um guarda-roupas; que tinha um casal no imóvel; que se recorda do casal; que haviam vários policiais; que a acusada (ALAINE) falou que a droga era dela; que a acusada não falou de quem ela comprou; que o réu Matheus não assumiu a propriedade da droga; que os dois estavam na casa e foram conduzidos para a Delegacia; que eram vários mandados referentes à operação; que o mandado indicava o nome e o endereço dos réus; que os policiais foram dar cumprimento ao mandado; que havia uma quantia em dinheiro, mas que não se recorda da quantidade; que se recorda que os réus tinham dinheiro em casa. (...)”
(trecho extraído da sentença)”

E a DPC Gláucia Nícia de Oliveira Cristo informou

“(...) Que haviam fortes indícios que o casal traficava; que o relatório foi minucioso; que o relatório teve por base as informações prestadas por investigadores; que fizeram campana, e de informantes; que se recorda que, na Operação Narcos, havia um casal como alvo; que o casal foi encontrado com drogas; que os alvos eram os dois; que o fato é que os dois são um casal e que foram encontrados com drogas; que sempre contou com o apoio de outras regionais para realizar esse tipo de operação; que se recorda que MATEUS era o alvo da operação; que a esposa dele tinha um certo envolvimento; que a casa pertence aos dois; que os dois residem naquela casa; que não participou do cumprimento desse mandado; que o avo sempre foi MATEUS; que a residência era dos dois; que ALAINE era conivente e participava da comercialização; sendo que MATEUS era quem administrava o negócio, auxiliado pela companheira e ora acusada ALAIANE.”
(...)” (trecho extraído da sentença.)

Não foram ouvidas testemunhas de defesa.

Interrogados, ambos os apelantes negaram a autoria do delito,
“imputaram um ao outro, reciprocamente, a propriedade e a comercialização da droga;
(trecho extraído da sentença).

Restou configurada a autoria do delito, assim como, ficou comprovado nos autos que os apelantes estavam mantendo em sua residência certa quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracterizando o crime de tráfico.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Os depoimentos dos policiais não devem ser tidos como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, principalmente o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.”

(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pela apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Compulsando a sentença, vê-se que o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, as circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base para ambos em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Da análise da fundamentação
realizada
pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do
quantum
, o que passo a fazer com base nas provas constantes nos autos:

(i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado apontou como culpabilidade
“No caso dos autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias deixarem de praticar as infrações penais, entretanto livre e conscientemente optaram por praticá-las, pois ninguém os obrigou a ter em depósito substância entorpecente ilícita e associar-se para o tráfico, além de deter a posse arma de fogo sem autorização legal.”

O conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe que praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim,
o vetor será considerado, neutro.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que
deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto,
com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131). (grifei)

(ii)

Concernente à
personalidade
do acusado, observo que não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Segundo definido na sentença, a personalidade dos recorrentes foi
“no mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito regras que normatizem a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática do delito.”

Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“
A majoração das penas-base com fulcro na personalidade e na conduta social são indevidas, caso inexistam elementos concretos a comprovar o desvio (...)
” (STJ - EDcl no HC: 639994 GO 2021/0012444-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 26/01/2021).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
III - No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.
(...) (STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Logo, neutralizo o referido vetor.

(iii)

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“Não favorecem de igual forma os réus.”

Circunstância judicial analisada de forma genérica e imprecisa.

Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

O vetor não pode ser negativado
, razão pela qual deixo de valorá-la, tornando-o neutro.

(iv)

Quanto aos motivos do crime, o juiz primevo os valorou nos seguintes termos:
“Nada há que favoreça os sentenciados.”

Conceito vazio.
Afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

a)

No que concerne
às consequências
do crime,
o juízo
a quo
a negativou, fundamentado no fato de que:
“extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, fixando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação dos réus?”

O primeiro ponto a ser observado é que sentença de mérito não faz perguntas. O segundo ponto é apontar de forma lacônica a sociedade como vítima. As
justificativas apresentadas são inidôneas, já tendo sido enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

Os
motivos do crime
lhe são
desfavoráveis
, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. (...) As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática - de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio", pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, II e III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, dá-se provimento ao agravo regimental, para prover parcialmente o recurso especial, e reduzir a pena-base aplicada a cada um dos recorrentes pelo crime do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 ao patamar mínimo legal, nos termos acima expostos.

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

Este vetor
também não será valorado.

Por esta razão, redefino a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: menoridade, porém, não terei como aplicá-la, pois, a pena-base já se encontra em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém dele, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

No que tange à terceira fase, a
Defesa requereu a aplicação
do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no redutor máximo de 2/3 (dois terços), considerando a ausência de fundamentação ao determinar a fração de 1/6.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/3 apenas replicando o dispositivo:

“(...) uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo a sentencianda/sentenciando tecnicamente primária/o e inexistindo provas concretas a indicar que integre organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto).”

Analisando os autos verifico assistir razão aos apelantes
.

É
cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar abaixo do máximo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando a ausência de fundamentação bem como o preenchimento de todos os requisitos pelo recorrente, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

A pena deverá ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso ‘c’, do Código Penal, podendo ser aplicada em seu lugar duas restritivas de direito.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023